Tribunal: TJSP
Processo: 0002142-71.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002142-71.2020.8.26.0520, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROGERIO
PAIVA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002142-71.2020.8.26.0520 -Voto no 3674
2
VOTO No 3674
Agravo em Execução Penal no 0002142-71.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Juiz prolator da decisão: doutora Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rogério Paiva Silva
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de progressão de regime.
Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Benefício deferido. Embora condenado por crime concretamente grave, o
agravado mantém ótimo comportamento carcerário. Ausência de comprovação de
situação desabonadora, não registra a prática de infrações disciplinares.
3-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público
em face da decisão que promoveu o agravado ao regime aberto sem que fosse realizado
o postulado exame criminológico.
Nas razões de recurso, pretende o agravante a conversão do julgamento em
diligência a fim de ser realizado o exame criminológico, tendo em vista que a decisão
que promoveu o agravado ao regime aberto se deu prematuramente, sendo de rigor a
realização de exame criminológico. Sustenta que o agravado foi condenado pela prática
de atentado violento ao pudor contra vítima adolescente e também condenado pela
prática de ato libidinoso no interior de Batalhão da Polícia Militar, sendo que o término
do cumprimento de sua pena se dará somente em 2024.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 204/213), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002142-71.2020.8.26.0520 -Voto no 3674
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 223/230).
II Fundamentação
O agravo não prospera.
Verte-se dos autos que o agravado cumpre pena de sete (7) anos de reclusão,
por ter sido condenado no artigo 214, caput, do Código Penal, cujo término está
previsto para o dia 29.11.2024 (fls. 162).
Após o advento da Lei no 10.792/03, a realização do exame criminológico
objetivando aferir se o condenado preenche o requisito subjetivo necessário à
progressão de regime tornou-se facultativa, isto é, tal providência somente deve ser
determinada quando o Juiz da Execução verificar, com base em elementos do caso
concreto, indicativos de que o atestado de comportamento carcerário, expedido pelo
diretor da unidade prisional, é insuficiente para comprovar a autodisciplina e o senso de
responsabilidade que o retorno gradativo ao convívio social exige do apenado. Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça: Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
No caso presente, a douta Magistrada, após analisar as particularidades do
caso concreto, entendeu ter o agravado preenchido os requisitos objetivo (cumpriu lapso
de tempo necessário) e subjetivo (sem registro de faltas disciplinares e obtenção de
parecer favorável no exame criminológico realizado à época de progressão de regime
semiaberto) para a concessão do benefício, visto que o exame criminológico deixou de
ser exigência para o deferimento do benefício, sendo insuficiente para tanto, a gravidade
abstrata do delito e a longa pena a cumprir (fls. 198/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002142-71.2020.8.26.0520 -Voto no 3674
4
Embora os delitos praticados por ele sejam, de fato, concretamente graves, e
o término de cumprimento da pena esteja previsto somente para o dia 29.11.2024 (fls.
162), essas circunstâncias, isoladamente, não são suficientes para justificar a sua
submissão a exame criminológico, especialmente quando demonstrado que, à época da
decisão impugnada, preenchia os pressupostos necessários à obtenção do benefício, até
porque se trata de agente que não registra a prática de infrações disciplinares. Ademais,
ele já cumpriu 33,725% da pena imposta (boletim informativo de fls. 184/186) e ostenta
"ótimo" comportamento carcerário (atestado comprobatório de comportamento
carcerário de fls. 183).
Esse panorama aponta que ele, de fato, reúne mérito para a transferência
obtida, de modo que não é possível tampouco razoável cassar a decisão recorrida e
determinar o seu retorno ao regime semiaberto para o fim de submetê-lo a exame
criminológico.
Em caso análogo, esta C. Câmara já decidiu:
"Agravo em execução penal - Progressão de regime (do fechado para o
semiaberto) - Deferimento - Recurso ministerial - Improcedência - Requisitos legais
preenchidos - Cumprimento de mais de 1/6 da sua pena - Ausência de faltas graves -
Atestado de bom comportamento carcerário - Assimilação da terapêutica penal -
Gravidade abstrata do delito e longevidade da pena, por si sós, insuficientes a obstar o
benefício demonstrada - Exame criminológico desnecessário - Decisão mantida -
Agravo improvido” (Agravo de Execução Penal n° 0045897-32.2015.8.26.0000 -Rel.
Des. Salles Abreu j. 21.10.2015).
Na linha deste raciocínio, tendo em vista o preenchimento dos requisitos
objetivo e subjetivo pelo recorrido, tem-se que a r. decisão ora agravada deve ser
confirmada por seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002142-71.2020.8.26.0520 -Voto no 3674
5
Em síntese, o agravado teria, em espaço de tempo não muito elevado,
assimilado a terapêutica da reeducação. Acaso falhe em outro regime, para obter novo
benefício ter-se-ão mais exigências, para evitar, novamente, alguma transgressão na
execução.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.